Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704933-05.2020.8.07.0001 APELANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: HELI COSME TEIXEIRA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o transcurso do prazo determinado na decisão Id. 28736549, intime-se a Agravante para que informe se houve a desocupação do imóvel. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora